Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-14.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-14.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), SIRLENE SEVERIANO COELHO - CPF: 040.080.081-01 (APELADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Professora temporária. Sucessivas contratações. Desvirtuamento do art. 37,
ix
, da
cf
/1988. Contrato nulo. FGTS e férias com 1/3.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre os anos de 2018 e 2023 com professora da rede pública municipal, e condenou ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 sobre o período não prescrito.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias da autora descaracterizam a natureza excepcional exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, gerando, como consequência, a nulidade dos contratos e o direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3.

Embora cada contrato tenha respeitado os prazos legais individualmente, a sucessão contínua de vínculos entre 2018 e 2023 demonstra a utilização indevida da contratação
temporária para suprir demanda permanente da administração, em desvio à exigência de concurso público.

4. Caracterizado o desvirtuamento da excepcionalidade, aplica-se a tese fixada no Tema 916 do STF, reconhecendo-se a nulidade dos contratos e assegurando à autora o direito ao FGTS.

5. Conforme o Tema 551 do STF, o pagamento de férias com 1/3 é devido em casos de desvirtuamento da contratação temporária, o que restou configurado nos autos.

6. O Município não comprovou situação excepcional que justificasse cada uma das contratações, tampouco identificou os professores substituídos ou os afastamentos alegados, não afastando a tese de fraude à exigência constitucional de concurso.

7. O enriquecimento sem causa da Administração Pública, ao se beneficiar da força de trabalho por anos sem garantir os direitos mínimos da trabalhadora, é vedado, impondo a condenação às verbas requeridas, respeitado o prazo prescricional.

IV. Dispositivo.

8
. Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 7o, VIII e XVII; art. 37, II, IX e § 2o; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320/MG (Tema 916, RG); STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551, RG); TJMT, N.U 1004676-09.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1015962-08.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra

a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação de cobrança n. 1000324-14.2024.8.11.0013, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela apelada
, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o requerido ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta correspondente ao percentual a título de FGTS, bem como ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (1/3) incidido sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos.

Nas razões recursais, o Município de Pontes e Lacerda sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que a recorrida foi aprovada e contratada através de processos seletivos distintos, com respeito ao prazo legal de contratação. Alega que não houve renovação de um mesmo vínculo contratual por prazo superior ao previsto em lei, mas contratos distintos decorrentes de processos seletivos diferentes nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Defende a constitucionalidade das contratações temporárias, realizadas em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e com as Leis Municipais no 1.858/2017 e 1.948/2018. Argumenta que inexiste
direito ao recolhimento de FGTS, pois não houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, invoca o Tema 551 do STF (RE 1066677), segundo o qual servidores temporários não fazem jus a tais verbas, salvo expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, hipóteses que alega não estarem presentes no caso concreto (
Id
323231380).

Em sede de contrarrazões,
a apelada
pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que houve desvirtuamento da excepcionalidade prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, pois não houve lapso temporal entre os sucessivos contratos, além do período de gozo de férias.

Esclareceu que
os editais de abertura de seletivo para contratação de professores e o próprio exame seletivo eram realizados quando ainda em curso o contrato anterior, com previsão de contratação imediatamente após o término do período de férias regulamentar do contrato em vigência, justamente para garantir a continuidade da prestação de serviços, atendendo assim não uma necessidade excepcional, mas uma necessidade ordinária de mão de obra (
Id
323231400).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela ausência de interesse
público que justifique a atuação (id. 325508377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na ação
de cobrança
de
n.
1000324-14.2024.8.11.0013
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
323230879
):

A Autora foi contratada pelo Município requerido, a princípio, por meio de contrato temporário, destinado ao desempenho do cargo de professora no ano de 2018, conforme evidenciado por contratos e fichas financeiras anexadas.

No entanto, o contrato temporário, originalmente concebido para ter uma duração limitada e ser aplicado de forma excepcional, conforme o art. 37 da Constituição Federal, foi renovado de maneira consecutiva. Isso resultou na continuidade dos serviços prestados pela autora por um extenso período, desde 2018 até o ano de 2023.

As sucessivas prorrogações do contrato contrariam o disposto no Art. 37, incisos II e III da Constituição Federal, afrontando explicitamente o § 2o do referido artigo, em virtude dessa violação deve ser considerado nulo o referido contrato.

Durante o todo o período de prestação de serviço a Autora foi privada de alguns direitos fundamentais garantidos a ela, tais como as férias proporcionais ao tempo de serviço e o recolhimento das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Regularmente processado,
o pedido foi julgado
parcialmente
procedente
,
declarando
a nulidade dos contratos temporários e
condenando o apelante ao pagamento de
8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como no pagamento das férias remuneradas acrescida do terço constitucional (1/3) incidido sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte

(Id
323231379
)
.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da prescrição, já reconhecida pelo juízo
sentenciante
. Conforme o disposto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que a ação foi distribuída em 25
.
1
.
2024, estão prescritas as parcelas anteriores a 25
.
1
.
2019, conforme corretamente reconhecido na sentença
(Id
323231379
)
.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se as sucessivas contratações temporárias da autora pelo Município de Pontes e Lacerda, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023, caracterizam desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição
Federal, e, consequentemente, se a apelada faz jus ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

I – Quanto
à
natureza das contratações temporárias.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece como regra para o ingresso em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o inciso IX do mesmo artigo prevê uma exceção a essa regra, permitindo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O texto constitucional assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Trata-se de norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação por lei específica de cada ente federativo para definir as hipóteses de contratação temporária.

No caso do Município de Pontes e Lacerda, as contratações foram regidas pelas Leis Municipais n
.
1.858/2017 e 1.948/2018.

A Lei Municipal no 1.948/2018, em seu art. 2o, inciso IV, prevê como hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público
:

Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(...)

IV -Admissão de professor substituto por qualquer dos motivos previstos nos
incisos I a VIII do art. 94, da Lei Complementar no 062/2008
, bem como, por decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado, licença à gestante, licença para tratamento da própria saúde, férias, vacância e ampliação do número de salas de aula por necessidades imprevistas;

O art. 8o da mesma lei estabelece que as contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de

seis meses nas hipóteses previstas no inciso IV do art. 2o, admitindo-se prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo legal
.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora foi contratada pelo Município de Pontes e Lacerda para exercer a função de professora temporária nos seguintes períodos:

1. Contrato no 082/2018: de 09/04/2018 a 20/08/2018, prorrogado até 31/12/2018
– Id
323230883;

2. Contrato no 098/2019: de 14/02/2019 a 11/08/2019, prorrogado até 31/12/2019
– Id
323230885;

3. Contrato no 095/2020: de 03/03/2020 a 07/08/2020, prorrogado até 31/12/2020

–

Id
323230887
;

4. Contrato no 019/2021: de 10/02/2021 a 06/08/2021, prorrogado até 31/12/2021
– Id
323230889
;

5. Contrato no 026/2023: de 17/02/2023 a 10/08/2023, prorrogado até 12/12/2023
– Id
323230891
.

O Município apelante sustenta que cada contratação decorreu de processo seletivo distinto, não havendo renovação de um mesmo vínculo contratual, mas sim contratos independentes, cada um precedido de aprovação em processo seletivo específico. Argumenta, ainda, que as contratações visavam à substituição de professores efetivos afastados temporariamente por motivos como licença à gestante, licença para tratamento de saúde, férias, exercício de cargo comissionado, entre outros.

Contudo, ao analisar a sequência das contratações, observa-se que, embora formalmente distintas e precedidas de processos seletivos diferentes, na prática, configuraram uma relação contínua de trabalho, com intervalos mínimos entre um contrato e outro, geralmente coincidentes com o período de férias escolares.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF deve atender aos requisitos de temporariedade da contratação e excepcionalidade do interesse público, não podendo ser utilizada como forma de burlar a regra do concurso público.

Para a validade da contratação temporária, é necessário o preenchimento de três requisitos: (i) temporariedade da contratação; (
ii
) excepcionalidade do interesse público; e (
iii
) previsão legal das hipóteses de contratação.

Asucessividade e a duração prolongada das contratações demonstram inequivocamente que não se tratava de necessidade temporária,mas sim de atividade permanente da Administração, que deveria ter sido suprida mediante a realização de concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais é nula, gerando, contudo, efeitos jurídicos específicos. No julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), fixou a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF complementou seu entendimento, estabelecendo que:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Portanto, o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas depende da verificação da existência de desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações contratuais que desnaturam a temporariedade e excepcionalidade que justificam essa modalidade de contratação.

A análise detida dos autos revela que o presente casose enquadraperfeitamente na segunda exceção prevista no Tema 551 do STF, qual seja, a hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca que o apelante foi contratado sucessivamente por mais de cinco anos, mediante múltiplos contratos que se sucediam sem solução de continuidade.

Conforme relatado na própria inicial e não contestado pelo Estado,para cada turma lecionada era celebrado um contrato específico, evidenciando a artificialidade da fragmentação contratual.

Essa prática configura evidente fraude à Constituição Federal, pois utiliza o instituto da contratação temporária como subterfúgio para burlar a obrigatoriedade do concurso público, transformando uma exceção constitucional em regra para o provimento de cargos públicos.

No caso em análise, embora cada contrato, individualmente considerado, tenha respeitado o prazo máximo previsto na legislação municipal (seis meses, prorrogáveis por igual período), a sucessão de contratos ao longo de vários anos (2018 a 2023, com exceção de 2022) para o exercício da mesma função (professora) evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade que deve caracterizar as contratações temporárias.

O caráter excepcional da contratação temporária pressupõe uma situação transitória, que não se perpetue no tempo. Quando a necessidade se torna permanente, como no caso dos autos, em que a autora foi contratada sucessivamente para exercer a mesma função por aproximadamente cinco anos, resta configurada a burla à regra do concurso público.

Ademais, o Município não comprovou de forma específica e individualizada a existência das situações excepcionais que teriam justificado cada uma das contratações da autora, limitando-se a alegar genericamente que as contratações visavam à substituição de professores efetivos afastados temporariamente. Não há nos autos documentos que demonstrem quais professores efetivos a autora estaria substituindo em cada período, nem os motivos específicos de afastamento desses servidores.

Conforme bem pontuado pelo juízo
sentenciante
, "o ônus probatório que é imposto ao requerido" não foi devidamente cumprido, não
estando claras "as circunstâncias da contratação conforme especificação legal".

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a sucessiva renovação de contratos temporários, ainda que precedidos de processos seletivos distintos, caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, conforme se verifica no seguinte julgado:

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público. Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13o salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos. (N.U 1004676-09.2016.8.11.0041,Rodrigo Roberto Curvo,Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 551 e 916, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contrataçãotemporária, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas, concede ao servidortemporárioo direito ao recebimento de verbas trabalhistas comofériase décimo terceiro salário, além do levantamento do FGTS.No presente caso, restou demonstrado que a autora foi contratada por seis anos consecutivos, evidenciando a permanência da necessidade do serviço e o desvirtuamento
do caráter excepcional etemporárioda contratação.O direito ao levantamento do FGTS e ao pagamento dasfériasacrescidas de um terço constitucional é reconhecido, conforme entendimento deste Tribunal (IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000), desde que observado o prazo prescricional quinquenal.(N.U 1015962-08.2021.8.11.0041,Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024)

Portanto, reconhecida a nulidade das contratações temporárias da autora, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, passo a analisar os direitos dela decorrentes.

Além dos fundamentos jurisprudenciais, a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

A Administração Pública não pode se beneficiar da prestação laboral de um trabalhador por mais de cinco anos e, ao final, escusar-se do pagamento das verbas de natureza alimentar sob o argumento da nulidade contratual. Tal comportamento configuraria enriquecimento ilícito do ente estatal, em flagrante violação aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

As férias acrescidas de um terço e o décimo terceiro salário possuem natureza eminentemente alimentar, destinando-se à subsistência digna do trabalhador e de sua família. Tais direitos encontram-se consagrados no artigo 7o, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, que não estabelece distinção entre trabalhadores celetistas e servidores públicos temporários.

O artigo 39, § 3o, da Constituição Federal expressamente determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público dos direitos previstos no artigo 7o, incisos VIII e XVII, entre outros, reforçando a natureza constitucional das verbas pleiteadas.

Negar o pagamento dessas verbas ao servidor que laborou por mais de cinco anos de forma ininterrupta, em razão de sucessivos contratos fraudulentos, importaria em violação aos direitos fundamentais do trabalhador e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Cumpre destacar que a nulidade dos contratos temporários decorre exclusivamente da conduta irregular da Administração Pública, que utilizou indevidamente o instituto da contratação temporária para suprir necessidades permanentes de pessoal.

O servidor, de boa-fé, prestou seus serviços de forma regular e contínua, cumprindo integralmente suas obrigações contratuais. Seria manifestamente injusto que arcasse com as consequências da irregularidade praticada unilateralmente pela Administração.

O princípio da responsabilidade objetiva do Estado, consagrado no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe ao ente público o dever de reparar integralmente os danos causados por sua conduta irregular, incluindo o pagamento das verbas trabalhistas devidas.

A aplicação do Tema 551 do STF ao caso concreto não representa inovação jurisprudencial, mas sim a correta subsunção dos fatos à tese firmada pela Corte Suprema.

Os elementos caracterizadores do desvirtuamento da contratação temporária encontram-se amplamente demonstrados nos autos: sucessividade das contratações, duração prolongada (mais de cinco anos), ausência de justificativa para a excepcionalidade e exercício de atividade típica e permanente da Administração.

No que tange ao direito ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou entendimento no sentido de que, mesmo sendo nula a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, o trabalhador tem direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

O referido dispositivo legal estabelece
:

Art.19-A.É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Assim, reconhecida a nulidade das contratações temporárias da autora, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, é devido o pagamento do FGTS, correspondente a 8% sobre a remuneração bruta da autora durante o período não prescrito.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em análise, conforme já demonstrado, restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas contratações da autora ao longo de aproximadamente cinco anos para o exercício da mesma função, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no item II da tese fixada pelo STF.

A Lei Complementar Municipal n
.
92/2010, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu art. 124-A, assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre letivo e 30 (trinta) dias no final do segundo semestre letivo, bem como o pagamento adicional de 1/3 correspondente ao período de férias.

Portanto, reconhecida a nulidade das contratações temporárias da autora, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, e considerando a tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral, é devido o pagamento das férias acrescidas do terço
constitucional, incidentes sobre os 45 dias de férias, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025